Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701647-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ANDRADE LIMA AGRAVADO: LINDOMI ALVES DA COSTA, LINDOMI ALVES DA COSTA PRODUCOES E EVENTOS - ME DECISÃO &lt;TEXTO&gt; Com razão o agravante, pois a penhora dos direitos aquisitos não constitui mero instrumento de retórica, sendo necessário que tenha efeitos práticos inerentes a toda penhora, qual seja, a venda do bem em hasta pública. Cabe ressaltar que o credor fiduciário se vier a retomar o bem, em face de inadimplência do devedor fiduciário, de regra, também o submeterá veículo ao leilão coletivo. Assim, não haverá prejuízos para terceiro à lide, eis que estará resguardo na integridade de crédito fiduciário remanescente que detém preferência legal, a ser apurado no nomento da venda e adjudicação em leilão. Portanto, descabe ao Juízo de origem substituir o interesse jurídico patrimonial do credor fiduciário, que dispõe de vasta gama de ações para sua própria proteção, ressaltando que, no momento, cabe ao Magistrado observar os precedentes sobre a matéria e principalmente o julgamento já proferido por esta Turma Recursal sobre o tema. Defiro o pedido LIMINAR, nos termos que foi pedido. Colha-se as informações. Vista ao agravo. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito